Tribunal: TJSP
Processo: 1009870-87.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CLÁUSULAS CLARAS, SEM QUALQUER AFRONTA AO CDC. CONTRATAÇÃO CONFESSADA PELO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009870-87.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante EDMAR
PEREIRA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009870-87.2019.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No: 29444
APEL.No: 1009870-87.2019.8.26.0066
COMARCA: BARRETOS (2a VC)
APTE. : EDMAR PEREIRA MORAIS
APDO. : BANCO BMG S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
COM
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL

CLÁUSULAS
CLARAS,
SEM
QUALQUER AFRONTA AO CDC. CONTRATAÇÃO
CONFESSADA
PELO
AUTOR.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.

SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por EDMAR
PEREIRA MORAIS, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que move
em face de BANCO BMG S.A., cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos termos da sentença de fls. 91/95, do Juiz CARLOS FAKIANI
MACATTI, da qual o relatório se adota.
Apela o autor aduzindo que contratou empréstimo
consignado junto ao réu e que este procedeu ao desconto da chamada
reserva de margem consignável, o que seria indevido. Entende ser de rigor a
reforma da sentença.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.
É o relatório.
A decisão não merece reforma, devendo ser aplicado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009870-87.2019.8.26.0066 -Voto no
3
caso em concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r.
decisão recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009870-87.2019.8.26.0066 -Voto no
4
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Assim, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da
decisão, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“EDMAR PEREIRA MORAIS interpôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face do BANCO
BMG S.A. Afirma, em síntese, que é beneficiário do INSS, recebendo seu benefício
pelo banco Mercantil. Aduz possuir renda de R$ 998,00 e que em 05/08/2019
recebeu uma ligação do requerido oferecendo empréstimo no valor de R$ 3.000,00,
todavia, o que o requerido fez foi liberar para o requerente R$ 1.639,73 em sua
conta na data de 05/08/2019 e o restante R$ 1.347,00 foi feito cartão de crédito,
sendo cobrado mensalmente o valor de R$ 49,90. Sustenta que sem sua anuência,
o requerido alterou o banco pelo qual recebia o pagamento do benefício, para que
as parcelas do cartão de crédito consignado fosse descontados imediatamente
quando do recebimento da aposentadoria. Afirma que por ter retornado o
recebimento do seu benefício para o Mercantil não está conseguindo realizar o
pagamento das outras faturas do seu cartão, estando inadimplente. Pleiteia em
sede de tutela de urgência a suspensão da cobrança da reserva de margem
consignável de cartão de crédito em seu benefício, para que emita e apresente as
faturas do cartão de crédito 5638*****4242 ou, autorize o depósito em juízo de tais
faturas. Requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inexistência
do débito atinente ao empréstimo sobre rmc, com condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009870-87.2019.8.26.0066 -Voto no
5
No mérito, a ação é improcedente.
Depreende-se dos autos que a parte autora firmou contrato de cartão de
crédito consignado em 21/08/2019, na modalidade eletrônica, consoante
documentos juntados às fls. 51/63.
E, em que pesem as alegações do requerente, não vislumbro a ocorrência
de qualquer irregularidade nos apontamentos feitos no benefício previdenciário do
mesmo.
Isto porque no comprovante de contratação o contratante autoriza
expressamente a reserva de margem consignável em seu benefício, bem como
autoriza o desconto mensal em favor do banco requerido para pagamento parcial
ou integral da fatura do cartão de crédito contratado.
Assim, tem-se que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara,
incapazes de gerar dúvida sobre o conteúdo da contratação, restando ausente
qualquer abusividade por parte do banco réu.
Nem se alegue a inexistência de informação no momento da contratação,
tampouco que foi atraído por um serviço e amarrada a outros, não se vislumbrando,
portanto, ofensa ao artigo 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, no que
se refere ao direito de informação ao cliente.
No tocante à ausência de apresentação pelo banco réu de contrato
assinado, considero indispensável tal exigência. É de conhecimento notório de que,
nos dias atuais os contratos escritos tornaram-se prescindíveis, posto que a grande
maioria das transações/contratações pode ser feita pelos canais de auto
atendimento ou modalidade eletrônica, mediante a utilização de senha pessoal e
intransferível.
Ademais, não alegou a parte autora qualquer utilização indevida e/ou furto ou
extravio do cartão vinculado à conta onde recebe seu benefício. Limitou-se a
sustentar que acreditou estar contratando um empréstimo, e não cartão de crédito.
Assim, restou claro que a parte autora tinha conhecimento do serviço
contratado, diante da documentação apresentada pela parte ré, de forma que de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009870-87.2019.8.26.0066 -Voto no
6
rigor, a improcedência da ação.
No mais, as faturas de fls. 64/68 e o comprovante de Transferência
Eletrônica (TED) de fls. 69 comprovam que o banco requerido disponibilizou os
valores que originaram os descontos RMC em seu benefício previdenciário.
Desta forma, ante a demonstração pelo requerido da contratação do serviço,
bem como da disponibilização das quantias em favor da requerente, regular os
descontos efetuados em seus benefícios.
Demonstrada a regularidade da transação, não há como alterar a natureza
jurídica do contrato celebrado entre as partes, tampouco há prejuízo, material ou
moral, a ser reparado.”
Assim, de rigor a manutenção da decisão por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do réu para 20% do
valor da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator